Tribunal: TJDFT
Processo: 0701057-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Carmelita Brasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0701057-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARCOS RAUL DOS SANTOS LIMA REU: MARCUS FLAVIO PINHEIRO DO NASCIMENTO, JUSTINE CARDOSI D E C I S Ã O Vistos etc., Marcos Raul dos Santos Lima moveu, com fulcro no art. 966, inciso V, a presente Ação Rescisória, com pedido de tutela provisória de urgência, em face de Marcus Flávio Pinheiro do Nascimento e Justine Cardosi, objetivando desconstituir o v. acórdão rescindendo, da 1a Turma Cível, que negou provimento ao recurso de Marcos Raul dos Santos Lima, mantendo a condenação que lhe fora imposta de indenizar os autores pelas ofensas morais, no importe fixado na origem, bem assim correlata obrigação de veicular nota de retratação, nos moldes determinados na sentença. Aduz o requerente, em suma, que é parte ilegítima para figurar no pólo passivo. Esclarece que, na origem, foi ajuizada ação de reparação de danos morais c/c obrigação de fazer por Marcus Flávio Pinheiro do Nascimento e Justine Cardosi em seu desfavor e de outros, almejando compensação pelos danos morais que sofreram em razão dos supostos atos ilícitos praticados pelos então réus naquele feito, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Outrossim, pugnaram pela cominação aos réus da obrigação de veicularem nota de retratação. A r. sentença condenou todos os réus da ação originária ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), para cada autor, custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, rateados proporcionalmente entre os réus. Afirma que, após a interposição do apelo, a sentença foi mantida somente em relação ao autor, sendo, portanto, mantida a sua condenação. Assevera que, os autores do processo principal, ora requeridos, já deflagraram a fase de cumprimento de sentença em seu desfavor, no qual houve a intimação do requerente para efetuar o pagamento do valor exequendo, R$ 7.969,89 (sete mil novecentos e sessenta e nove reais e oitenta e nove centavos), até o dia 27/01/2019, sob pena de multa, além da obrigação de retratação. Destaca que houve expressa violação do art. 966, V do CPC, haja vista que a decisão de mérito transitada em julgado não aplicou a lei de forma correta. Esclarece que o verdadeiro autor do fato, ao qual se baseou a condenação, é terceira pessoa que não integrou a lide, chamado Marcos Lima. Pontua que a decisão que transitou em julgado se apoia em violação manifesta de norma jurídica, haja vista o requerente não ter legitimidade passiva na ação originária, razão pela qual requer seja rescindida a condenação imposta ao autor, no acórdão 1189545, para que o feito seja extinto sem resolução de mérito. Os réus apresentaram contestação (ID n.o 19040252), defendendo, preliminarmente, o não cabimento da presente Ação Rescisória, por ausência de quaisquer dos vícios preceituados pelo art. 966 do CPC. Ressaltam que o erro de fato alegado pelo autor foi ponto controvertido amplamente discutido no processo originário. De outro vértice, alegam que não se observa a hipótese de manifesta violação à ordem jurídica, visto ser possível inferir da própria narrativa da inicial que o autor não se insurge especificamente contra a aplicação do direito, mas, sim, face à premissa fática que ancora a condenação que se busca rescindir. Quanto ao mérito, requerem que a demanda seja julgada improcedente. Sustentam que, na contestação apresentada no processo originário, bem como na apelação interposta, o ora autor reconheceu expressamente que fez a postagem das mensagens consideradas ofensivas, apresentando defesa de mérito indireta, na qual reconheceu o fato alegado, porém, opôs fato impeditivo do direito alegado pelos requeridos. Réplica apresentada no ID no 20161956. Intimadas as partes a especificarem provas, o autor requereu a expedição de ofício ao Corregedor da Policia Civil do Distrito Federal para que forneça informações de como se deu o acesso aos seus dados pessoais por parte dos réus, bem como para que apresente dados pessoais e endereço de todos os servidores ativos e inativos, como o nome de Marcos Lima (ID no 20737281). Os requeridos deixaram transcorrer in albis o prazo para requerer a produção de provas. É a síntese do necessário. Decido. Na hipótese, as provas documentais requeridas não possuem qualquer utilidade para o esclarecimento dos fatos relevantes ao deslinde da causa. Com efeito, o autor respalda sua pretensão na alegação de que não foi responsável pelos fatos discutidos no processo principal, mas que estes teriam sido cometidos por terceira pessoa que compartilha do mesmo nome e sobrenome que o seu. Assim, busca receber informações oficiais do órgão em que atua para desvendar a identidade e os dados pessoais do verdadeiro autor dos fatos, para que este seja intimado a falar em juízo. Entretanto, considerando que a alegação de ilegitimidade passiva ora trazida a debate fora rechaçada nos autos originários sob o fundamento de ter-se operado a preclusão consumativa do tema, pois somente teria sido aventada após o julgamento do apelo interposto pelo autor. Bem como que a questão da preclusão representa matéria essencialmente de direito. Tenho que a prova requerida em nada se mostra útil na hipótese, porquanto não tem o condão de alterar o contexto e realidade fática que consta dos autos. Desse modo, não vislumbro a necessidade de produção de outras provas, pois os documentos anexados aos autos são suficientes ao deslinde da controvérsia, pelo que declaro encerrada a fase instrutória. INDEFIRO, POIS, A PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL REQUERIDA. Destaco, outrossim, que é desnecessária a intervenção da d. Procuradoria de Justiça, uma vez que sob a égide do novo CPC, o tema discutido em sede de ação rescisória deve se enquadrar a uma ou mais das hipóteses do art. 178 do CPC, o que não é o caso dos autos. Preclusa essa decisão, tornem conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora